Tribunal: TJDFT
Processo: 0733409-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o réu e apelante Felipe Rigoni Lopes aviara petição[1], na data de hoje, dia 06 de abril de 2022, fora do horário de funcionamento ordinário dos serviços judiciários, requerendo a retirada de pauta do recurso que aviara, pois inserido na 11a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, pugnando pelo julgamento do apelo sob a forma presencial/telepresencial, viabilizando aos seus patronos manejarem sustentação oral por ocasião do julgamento. O apelo, a seu turno, fora distribuído há muito e está sob a relatoria do eminente Desembargador Alfeu Machado, não sobejando nenhuma providência passível de legitimar que o apelante endereçasse o petitório que formulara ao plantão judicial. Contudo, em desconformidade com a realidade processual, o apelante endereçara, de forma aleatória e indevida, a petição incidental que aviara ao exame no Plantão Judicial. A despeito da opção pelo encaminhamento do peticionado a exame no ambiente do plantão judicial, inexoravelmente a situação processual e de fato retratada nos autos não legitima o endereçamento havido, notadamente porque não subsiste nenhuma medida urgente passível de ser examinada e apta a afastar a jurisdição do juiz natural da causa. Com efeito, a questão afeta à retirada do recurso da pauta de julgamento, que é objeto da argumentação alinhada na derradeira petição formulada, deve obedecer a regulação e procedimentos próprios, estando reunida e cingida na seara de competência do Relator natural do recurso, incompatível, portanto, com o ambiente do plantão judicial. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso IV e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade, que não podem aguardar exame pelo juiz natural no horário do expediente forense ordinário, sob pena de perecimento do direito ou do advento de dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Sob essas premissas normativas, ressoa inexorável que a situação em tela não se emoldura no prescrito pelo dispositivo nomeado, pois, sobejando apelo em trânsito, e, sobretudo, não se tratando a questão versada no peticionado situação excepcional que traduz urgência de medida a justificar sua apreciação pelo Plantão Judicial, a pretensão incidental necessariamente deve ser examinada pelo juiz natural da causa, que é o eminente Relator do recurso aviado. Lastreado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem gênese constitucional, denunciada a impropriedade de encaminhamento do pleito ao Plantão Judicial, deixo, portanto, de alinhar qualquer pronunciamento sobre o pedido formulado, por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Oportunamente, façam-se os autos conclusos, como cediço, ao eminente Relator do apelo para os fins de direito. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de abril de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial [1] - Petição de ID 34178200, fl. 347.